Tribunal: TJSP
Processo: 2207945-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de desbloqueio de ativos financeiros do agravante – Não demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de verbas salariais do agravante e de sua esposa – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207945-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA, é agravado JEFERSON ROCHA GUIMARÃES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207945-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34905
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2207945-25.2020.8.26.0000
COMARCA: Barretos
AGRAVANTE: Adriano Ribeiro da Silva
AGRAVADO: Jefferson Rocha Guimarães
JUIZ: Douglas Borges da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Indeferimento de pedido de desbloqueio de
ativos financeiros do agravante Não demonstrado que o
valor bloqueado é oriundo de verbas salariais do agravante e
de sua esposa
Decisão mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão trasladada a fls. 79/81, que indeferiu pedido de desbloqueio de
ativos financeiros do agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que os ativos
financeiros bloqueados são impenhoráveis, já que estão depositados em
conta poupança, tem natureza salarial e são inferiores a quarenta salários
mínimos. Suscita o artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.
Requer, então, o desbloqueio do valor.
O agravado apresentou resposta (fls. 105/110).
Este recurso chegou ao Tribunal em 28.8.2020, sendo
a mim distribuído, por prevenção, em 31.8.2020 (fls. 82), com
conclusão final em 12.11.2020 (fls. 116). Estudo e voto finalizados em
25.11.2020.
É o relatório.
Conheço do recurso.
Versa a discussão a respeito de bloqueio de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207945-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeiros do agravante.
Infere-se dos autos que o débito excutido decorre de
ação de indenização.
O agravante foi condenado a pagar ao agravado, por
tê-lo atropelado, R$ 849,00, a título de danos em sua bicicleta, em seus
óculos e em seu aparelho celular, bem como R$ 10.000,00 relativos aos
danos morais (fls. 88/103).
Cumpre notar, desde logo, que do extrato de fls.
75/76 não é viável concluir que os valores depositados na conta bancária
a que se refere são oriundos do salário do agravante, nem tampouco das
verbas rescisórias recebidas por sua esposa (fls. 32/33, 36/39 e 41/45).
Aliás, não é crível que a esposa do agravante tenha
depositado as parcelas recebidas, a título de verbas rescisórias, em conta
de titularidade dele.
Ademais, como bem assentou o magistrado a quo:
“Conquanto tenha ocorrido o bloqueio de valor depositado em
conta poupança, pelo que se denota dos extratos de pp. 390/39
é que o devedor utiliza referida conta como se fosse conta
corrente, mormente a existência de depósitos e saques
característicos desta última modalidade de conta. Vale
ressaltar a presença de créditos de juros e correção monetária
na conta poupança em vários dias do mês, o que se depreende
pela pré-existência de outros depósitos em datas diversas,
reforçando a convicção de que se trata de uma conta
poupança utilizada como conta corrente” (fls. 80).
Assim, inalterável a decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207945-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator